Tribunal: TJES
Processo: 5015007-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015007-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIA LEA LOOSE ROSSMANN

AGRAVADO: MARCELO LUIS DE ALMEIDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS AFASTAM A PRESUNÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o pedido de concessão de gratuidade da justiça. A agravante alega estar em situação de hipossuficiência econômica, sustentando que se encontra desempregada, acometida por enfermidade incapacitante, e que os recursos anteriormente recebidos foram utilizados para a subsistência e pagamento de dívidas, não havendo liquidez em bens de sua propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita à parte agravante, especialmente diante da existência de movimentações bancárias e propriedade de bens que, segundo a decisão agravada, afastam a presunção de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural pode requerer o benefício da gratuidade da justiça mediante simples declaração de hipossuficiência, presumida verdadeira, salvo se houver nos autos elementos capazes de afastá-la (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º).

4. A análise da movimentação financeira da agravante, do negócio jurídico por ela firmado que ensejou a demanda de origem e do seu patrimônio, assim como a contratação de advogado particular, corroboram a ausência de incapacidade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza firmada por pessoa natural pode ser afastada quando os autos contêm elementos que indicam capacidade econômica da parte.

2. Movimentações financeiras expressivas e propriedade de bens autorizam o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

3. A contratação de advogado particular, embora não afaste por si só a presunção de hipossuficiência, constitui elemento adicional que pode ser considerado na análise do conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2º, 3º e 4º; art. 189, I; art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1969720/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.03.2022, DJe 25.04.2022; TJES, AI 11169002778, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 3ª Câmara Cível, j. 27.06.2017, DJ 07.07.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo interno interposto por

LUCIA LEA LOOSE ROSSMANN

contra a decisão, desta relatoria, que indeferiu o efeito recursal pleiteado no agravo de instrumento e o consequente pedido de concessão da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, a agravante afirma, em síntese, que: 1) “além de anexar declaração de hipossuficiência, apresentou extratos bancários detalhados com movimentações financeiras desde 2021, demonstrando a utilização dos valores recebidos para despesas essenciais e a inexistência de recursos financeiros atualmente disponíveis, dentre outros documentos. Tal postura evidencia sua boa-fé e reforça que a negativa do benefício não encontra amparo nos elementos constantes dos autos”; 2) “embora a Agravante possua bens (imóvel residencial e veículo), não há liquidez imediata desses bens, e os mesmos não geram qualquer renda. Portanto, a mera propriedade desses bens não comprova capacidade financeira para arcar com as custas processuais, não afastando a condição de hipossuficiência econômica da Agravante”; 3) “encontra-se desempregada, com Espondilite Ancilosante, e sem condições de exercer atividades laborais, motivo pelo qual pleiteia benefício previdenciário junto ao INSS, situação que reflete sua real hipossuficiência econômica. Para suprir suas necessidades básicas, a Agravante tem contado com ajuda financeira de familiares, evidenciando sua incapacidade de arcar com custas processuais sem prejuízo de sua subsistência”; 4) “A decisão baseou-se no valor de R$ 839.922,86, supostamente recebido pela Agravante, ignorando que o montante efetivo foi de R$ 529.922,86, conforme comprovam os extratos bancários anexados”; 5) “Ainda que a Agravante tenha recebido tal quantia em 2021, os extratos bancários com movimentações financeiras desde aquele ano demonstram que o montante foi integralmente utilizado para a quitação de despesas essenciais. Essa realidade reflete a falta de educação financeira que atinge boa parte da população brasileira, sendo injusto penalizar a Agravante pela utilização de tais recursos para sua subsistência e quitação de dívidas”; 6) “a existência de crédito em nota promissória não deve ser utilizada como indicativo de capacidade financeira no momento presente, já que tal valor, além de ser incerto em sua recuperação, não reflete uma fonte de recursos disponível para o custeio imediato das despesas processuais”.

Requer: “1. O conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática e conceder à Agravante o benefício da gratuidade da justiça; 2. Caso mantida a decisão denegatória, seja autorizado o parcelamento das custas processuais/preparo recursal em 10 (dez) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do artigo 98, § 6º, do CPC; 3. O deferimento do pedido de segredo de justiça, nos termos do art. 189, I, do CPC, para resguardar a intimidade da Agravante; 4. A apreciação dos demais fundamentos do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado, após a análise deste recurso.”

Primeiramente, registra-se que, tal como assentado na decisão agravada, não há justificativa legal para que o presente processo tramite sob segredo de justiça. A ação originária se trata de ação monitória e a questão relativa à gratuidade da justiça não autoriza o deferimento do pleito.

A sistemática da gratuidade da justiça foi pontualmente alterada pelo Código de Processo Civil e, no que pertine para a situação posta em deslinde, assim preleciona:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

...

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Note-se que a legislação de regência concede ao julgador a possibilidade de indeferir a gratuidade da justiça nos casos em que houver nos autos evidências da capacidade financeira da parte requerente.

Em outras palavras, a partir da declaração de hipossuficiência a regra é o deferimento pelo magistrado, sendo cabível o indeferimento, porém, quando houver provas em sentido contrário.

Neste mesmo sentido, a doutrina ensina que “
a presunção da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária
”
1
.

De acordo com entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º)”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1969720/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 25/04/2022).

No caso, em que pese a irresignação da agravante, tal como decidido anteriormente, há elementos para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, notadamente por ter recebido elevada quantia nos idos de 2021 (à qual foi objeto de sucessivos saques em menos de dois meses), além da movimentação de valores em sua conta bancária, a partir de então, incompatíveis com a alegada incapacidade para pagamento das despesas processuais.

Embora a agravante se declare desempregada, comprovando a inexistência de vínculo formal de emprego na carteira de trabalho e demanda ajuizada junto à Justiça Federal para percepção de auxílio-doença previdenciário, não esclarece a sua fonte de renda, inclusive para manutenção do seu imóvel e veículo, e muito menos a movimentação dos valores em sua conta bancária, que corroboram não se tratar de parte hipossuficiente.

Observa-se, outrossim, que, na demanda originária, a agravante afirma ser credora da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) “decorrentes de negócio jurídico celebrado com o Requerido”, cujo pagamento se deu por meio de nota promissória emitida em 15/04/2022 (ou seja, muito depois dos saques realizados da expressiva quantia em sua conta bancária).

Ademais, não obstante a contratação de advogado particular não seja óbice para o deferimento da gratuidade, corrobora à verificação de que a parte possui condições de arcar com as despesas, tanto que não se valeu da Defensoria Pública.

Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...] 2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, J. 27/06/2017, DJ. 07/07/2017).

Tais elementos mostram-se suficientes à manutenção da decisão agravada, considerando que a agravante, seguramente, não é pobre no sentido legal, sendo, inclusive, indevido o parcelamento pleiteado, já que o valor da causa é de R$ 37.406,43, e o valor das custas não se mostra expressivo.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEG
O
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se intacta a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, em caso de votação unânime, entendo que a parte agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil
2
, já que ausente abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência do presente recurso
3
.

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
– Volume único.10. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 303.

2
Art. 1.021. [...] §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

3
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me para acompanhar a douta relatoria.